Tribunal: TJPA
Processo: 0003560-19.2013.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003560-19.2013.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: CLEUNICE PRATES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0003560-19.2013.8.14.0069

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAPÚ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JULIANA MONTANDAN – OAB/PA 18.678-B

APELADA: CLEUNICE PRATES OLIVEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO DA SILVA VIEIRA – OAB/PA 18.261-B

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DES. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL ANTERIOR. DIREITO DE INDENIZAÇÃO DOS SALÁRIOS NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A invalidação do ato administrativo que exonerou a servidora produz eficácia ex tunc, retroagindo, assim, para alcançar o ato desde sua origem, acarretando, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privada a servidora com a ilegal exoneração, não havendo falar em enriquecimento ilícito, uma vez que o pagamento dos vencimentos é mera consequência do ato de reintegração do servidor.

Como consectário da reintegração em decorrência de demissão ilegal, ao servidor deve ser garantido o pagamento integral de vencimentos e vantagens referente ao período compreendido entre o arbitrário afastamento e a efetiva reintegração por ato administrativo municipal.

Condenação do Município de Anapú ao pagamento das remunerações devidas e não pagas no período em que a autora esteve afastada até a efetiva reintegração no cargo público, devendo incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a partir da data da citação, e correção monetária segundo o IPCA-E, contado a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga à autora.

Honorários majorados para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo MUNICÍPIO DE ANAPÚ em face do decisum do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, o qual julgou procedente o pedido inicial.

Vejamos trecho da decisão guerreada ID. 2531705 - Pág. 1/6:

“(...). Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, determinando que o Município de Anapu/PA proceda ao pagamento dos vencimentos e vantagens tocante ao período de 01 de janeiro de 2005 a 15 de janeiro de 2010, pertinente ao cargo de Agente Administrativo ofertado mediante Edital n° 001/2004 e preenchido por Cleunice Prates Oliveira, incluindo-se as vantagens relativas às férias na razão de 1/3 (um terço) do respectivo salário e 13° (décimo terceiro), bem como reajustes salariais incidentes. (...)”

Consta na exordial ID. 2531700, págs. 4/13 que a Autora é funcionária pública efetiva do Município de Anapu-PA, exercendo o cargo de Agente Administrativo, e em razão de ato administrativo arbitrário eivado de nulidades foi indevidamente exonerada de seu cargo mediante a expedição do Decreto nº 01/2005, no dia 01 de janeiro de 2005.

Sustenta que tal ato fora arbitrário e ilegal, sem a instauração de qualquer processo administrativo para exoneração, a fim de apurar qualquer infração ou ilícito cometido pela Requerente, sendo-lhe negado o direito à ampla defesa.

Relata que foi interposta ação anulatória de ato administrativo de nº 0000611- 32.2007.8.14.0069, que tramitou na comarca de Pacajá-PA, cujo juízo, após o regular trâmite processual, julgou, em 15 de janeiro de 2010, procedente o pedido, declarando a nulidade do Decreto nº 01/2005, bem como determinou o retorno da Requerente ao cargo originário, decisão esta que já transitou em julgado.

Diante disso, a Autora ingressou com a presente ação, objetivando assegurar seu direito de perceber integralmente os vencimentos e vantagens do tempo em que esteve afastada do serviço público da Municipalidade, e a condenação do Requerido ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas cumuladas.

Em ID. 2531705, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos da Postulante.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ANAPÚ interpôs Recurso de Apelação em ID. 2531706, arguindo em sede preliminar a ausência de planilha descritiva de cálculo acarretando em inépcia da inicial. Alega em suma que o salário é a vantagem atribuída ao empregado/servidor em contrapartida de serviços prestados ao empregador.

Argumenta que a servidora em comento não laborou no período de 2005 a 2010, e que, portanto, não teria direito ao recebimento das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pela Constituição Federal.

Por fim, requer o conhecimento do Recurso de Apelação, dando-lhe total provimento, a fim de reformar a sentença de piso, diante da existência de razões de mérito pertinentes.

Em ID. 2531707, CLEUNICE PRATES OLIVEIRA apresentou contrarrazões, refutando os argumentos suscitados pelo ente municipal, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância, o Ministério Público manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

Preliminarmente, o Ente Público Apelante sustenta a ocorrência da inépcia da inicial, em virtude da Apelada não ter juntado aos autos do processo a planilha descritiva de cálculo do montante devido.

Segundo o Código de Processo Civil acerca das hipóteses em que ocorrera o indeferimento da inicial:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - For inepta;

II - A parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - Não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - Lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - O pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - Contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Com efeito, é evidente o entendimento que no presente caso a ausência de planilha de cálculo não deve resultar na inépcia da inicial, vez que, no presente momento esta não se faz imprescindível para o regular andamento do processo.

Sobre o assunto, trago julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DESNECESSIDADE. VÍCIO DE DIREITO. VIOLAÇÃO. À COISA JULGADA. A apresentação de planilhas, em regra geral, é sim fundamental para o deslinde do cumprimento de sentença, mas, considerando o caso concreto, em se tratando de erro na inclusão de benefício da gratuidade de justiça? Que caso desobedecido violaria a coisa julgada?
A planilha é prescindível, podendo o próprio exequente ou a contadoria judicial atender à obediência do consectário na forma determinada na fase de conhecimento.
A impugnação apresentada pela Defensoria Pública não impugnou janelas temporais de incidência de correção monetária, juros, índices de atualização ou valor final, mas apenas a ausência da gratuidade de justiça que transitou em julgado na fase de conhecimento.

(TJ-DF 07140920920198070000 DF 0714092-09.2019.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE DESMONSTRATIVO DE CÁLCULO EM PLANILHA. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE PELO LOCATÁRIO. OBRIGATORIEDADE. DEDUÇÃO NOS VALORES DEVIDOS DOS ALUGUÉIS. O INADIMPLEMENTO AFIGURA-SE MATÉRIA INCONTROVERSA. MULTA DE 10% PELO INADIMPLEMNETO SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES. PREVISIBILIDADE NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I – Cuida-se de Apelação Cível interposta por Renco Equipamentos S/A, em face da sentença de fls.123/127, proferida pelo MM. Juiz da 25ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente ação ajuizada por Francisco Geovane Lopes da Nóbrega, objetivando o pagamento de débitos de aluguéis referentes aos meses de março a setembro do ano de 2015 e a rescisão contratual, bem como o despejo compulsório da citada empresa. II –. É fato incontroverso que os desmandos, ora recorrentes, reconheceram o inadimplemento dos aluguéis. Alegam que inexiste demonstrativo de débito por meio de planilha de cálculo e, por que motivo, a respectiva ação é inepta.
A verdade é que a ausência da respectiva planilha de cálculo, não é capaz de ensejar a extinção da ação sem resolução do mérito, como desejam os recorrentes, pois, verifica-se que os Tribunais Pátrios vêm entendendo que o julgador é o destinatário da prova e possui discricionariedade para analisar se as constantes dos autos são suficientes para esclarecimento das questões controvertidas.
III –. Quanto ao imposto sobre a renda, verifica-se que merece acato o pleito do recorrente, tendo em vista que o juízo de piso se quedou inerte quanto a matéria e o recorrido não atacou especificadamente nas contrarrazões, portanto, entende-se que deve ser determinada a dedução do valor equivalente ao imposto sobre a renda em sede de liquidação de sentença. IV – E em relação ao pedido de nulidade da cláusula 4.3 do contrato, no que se refere a multa estipulada, verifica-se que o juízo primevo atuou acertadamente, pois foi efetivamente contratado entre as partes a respectiva multa, no percentual de dez por cento sobre o valor da parcela. V – Apelação conhecida e parcialmente provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, por conhecer do presente recurso, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo o decidido na origem, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 17 de setembro de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - APL: 01088704120168060001 CE 0108870-41.2016.8.06.0001, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 17/09/2019, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019) ”

Dessa forma, rejeito a preliminar.

Passo a analisar o mérito.

Compulsando os autos, observa-se que o cerne da questão cinge em analisar se foi acertada a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o pagamento integral dos vencimentos e vantagens pelo tempo em que a servidora esteve afastada do serviço público.

Quanto a legalidade ou não em condenar o Município a realizar o pagamento dos vencimentos e vantagens da Apelada, durante o tempo em que esteve afastada do serviço público, vislumbro que o MM. juízo a quo agiu em conformidade com o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, em razão do efeito retroativo da decisão de nulidade do ato exoneratório ilegal, que assegura ao servidor tal direito.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1.
Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte
. 2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos;
como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível
. 3. A
decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
. 4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1284571 SP 2011/0225211-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO. Está sedimentado nesta
Corte Superior que o reconhecimento, em juízo, da nulidade do ato de exoneração opera efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou afastado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 717.406/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DES. CONV. DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013)

E ainda:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO PELA VIA JUDICIAL DO DECRETO QUE EXONEROU A AUTORA DO CARGO PÚBLICO.
INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE DEVERIA TER AUFERIDO NO PERÍODO EM QUE FOI AFASTADA DE FORMA ILEGAL DO EXERCÍCIO FUNCIONAL. A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA EXONERADA ILEGALMENTE OPERA COM EFEITOS EX TUNC. DIREITO DA SERVIDORA AO TEMPO DE SERVIÇO E AOS VENCIMENTOS QUE LHE SERIAM PAGOS NO PERÍODO DO AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR QUE EVITA A ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação Cível, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto do e. Relator. (Relator (a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO; Comarca: Ipu; Órgão julgador: Vara Única; Data do julgamento: 20/03/2017; Data de registro: 20/03/2017)

Isso ocorre porque a invalidação do ato administrativo de demissão produz eficácia ex tunc, retroagindo, assim, para alcançar o ato desde sua origem, acarretando, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privada a servidora com a ilegal exoneração, não havendo falar em enriquecimento ilícito, uma vez que o pagamento dos vencimentos é mera consequência do ato de reintegração do servidor.

Nesse sentido, o doutrinador Helly Lopes Meirelles, dispõe:

Reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens pelo tempo em que esteve afastado, uma vez que reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. E como reabilitação funcional que é, a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão (Direito Administrativo Brasileiro, edição, São Paulo, Malheiros, 1998, p. 378).

Ademais, o pagamento dos valores referentes a remuneração do período em que a parte autora ficou afastada possui como fundamento o caráter indenizatório pelo ato ilícito do ente municipal e não o exercício pleno de suas atividades funcionais, não violando nenhum princípio administrativo.

Assim, diante da análise dos fundamentos probatórios fáticos e jurídicos, mostra-se correto o entendimento esposado na sentença a quo que reconheceu o direito da autora de perceber indenização relativa a remuneração não percebida no período de seu indevido afastamento até a efetiva reintegração.

Em relação a atualização da dívida, necessária a observância da regra descrita no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, que prevê que os juros de mora devem incidir com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. Contados os juros moratórios a partir da data da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c/c art. 405, ambos do Código Civil, e art. 240, caput, do Código de Processo Civil de 2015, posto cuidar-se de ilícito civil gerador de dano material.

Em relação a correção monetária, mister a utilização do IPCA-E, contada a partir de quando cada salário deveria ter sido percebido até a data do efetivo pagamento (Súmula 43, STJ), consoante entendimento firmado após o julgamento das ADI's 4425 e 4357.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Cível para negar-lhe provimento, mantendo a sentença ao pagamento das remunerações devidas e não pagas no período em que esteve afastada até a efetiva reintegração no cargo público, devendo incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a partir da data da citação, e correção monetária segundo o IPCA-E, contado a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga à autora.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor da condenação, por força da determinação contida no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020